Tribunal: STF
Processo: SEC 4605
Classe: SEC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-11
Data de publicação: 1996-11-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. SENTENÇA ESTRANGEIRA. CITAÇÃO: CARTA
ROGATÓRIA.
          I - A citação de réu domiciliado no Brasil, em processo que
corre no estrangeiro, deve ser feita mediante carta rogatória. No caso,
o requerido teria sido citado, no Brasil, para a ação de divórcio, pelo
sistema norte-americano do "affidavit".
          II - Homologação indeferida. Agravo não provido.